Tribunal: TJDFT
Processo: 0736672-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE VAGA DO CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RELACIONADA AO FATO DE NÃO TER O RÉU SE DESINCUMBIDO DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional.

2. Não pode o juiz entender pela prescindibilidade de determinada prova requerida e, ao mesmo tempo, julgar de forma contrária à pretensão da parte ao fundamento de ela não ter comprovado as suas alegações.

3. Havendo a possibilidade de se produzir provas aptas a contribuir para o deslinde da controvérsia, o órgão jurisdicional deve permitir sua realização, sob pena de ofender o direito das partes à produção probatória em evidente cerceamento de defesa.

4. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja oportunizada a produção de prova testemunhal.